Tribunal: TJES
Processo: 0001529-76.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ronaldo de Jesus Caetano contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em decorrência de acidente de trabalho, propostos contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz – SAAE. O apelante alega que, ao conduzir uma motocicleta no desempenho de suas funções, sofreu acidente automobilístico, resultando em fraturas e incapacidade parcial permanente de 25% no tornozelo direito, e pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade da autarquia e concessão de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do SAAE em decorrência do acidente de trabalho sofrido pelo apelante; (ii) avaliar se a culpa exclusiva de terceiro no acidente rompe o nexo de causalidade, afastando a obrigação de indenizar da autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho, mesmo sendo objetiva, pode ser afastada na hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme previsto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e art. 7º, XXVIII, da CF.

4. No caso concreto, as provas dos autos indicam que o acidente ocorreu devido à colisão provocada por um terceiro, conforme relato do próprio apelante e documentos anexados, como a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e relatório da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

5. A culpa exclusiva do terceiro rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização do SAAE, uma vez que não foi evidenciada omissão ou ação ilícita da autarquia que tenha contribuído para o ocorrido.

6. A manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é justificada pela ausência de ato ilícito por parte da autarquia e pela configuração da culpa de terceiro, que afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A responsabilidade objetiva do empregador por acidente de trabalho pode ser afastada em caso de culpa exclusiva de terceiro, rompendo o nexo de causalidade.

9. Não há dever de indenizar quando o acidente de trabalho é causado por ato de terceiro, sem ação ou omissão ilícita atribuível ao empregador.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001529-76.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO DE JESUS CAETANO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ronaldo de Jesus Caetano contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em decorrência de acidente de trabalho, propostos contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz – SAAE. O apelante alega que, ao conduzir uma motocicleta no desempenho de suas funções, sofreu acidente automobilístico, resultando em fraturas e incapacidade parcial permanente de 25% no tornozelo direito, e pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade da autarquia e concessão de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do SAAE em decorrência do acidente de trabalho sofrido pelo apelante; (ii) avaliar se a culpa exclusiva de terceiro no acidente rompe o nexo de causalidade, afastando a obrigação de indenizar da autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho, mesmo sendo objetiva, pode ser afastada na hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme previsto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e art. 7º, XXVIII, da CF.

4. No caso concreto, as provas dos autos indicam que o acidente ocorreu devido à colisão provocada por um terceiro, conforme relato do próprio apelante e documentos anexados, como a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e relatório da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

5. A culpa exclusiva do terceiro rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização do SAAE, uma vez que não foi evidenciada omissão ou ação ilícita da autarquia que tenha contribuído para o ocorrido.

6. A manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é justificada pela ausência de ato ilícito por parte da autarquia e pela configuração da culpa de terceiro, que afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A responsabilidade objetiva do empregador por acidente de trabalho pode ser afastada em caso de culpa exclusiva de terceiro, rompendo o nexo de causalidade.

9. Não há dever de indenizar quando o acidente de trabalho é causado por ato de terceiro, sem ação ou omissão ilícita atribuível ao empregador.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001529-76.2019.8.08.0006

APELANTE:
RONALDO DE JESUS CAETANO

APELADA: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARACRUZ – SAAE

RELATOR: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o apelante
RONALDO DE JESUS CAETANO

requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora apelada
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARACRUZ – SAAE
ao pagamento de indenização pelos danos materiais e danos morais, sob o argumento de que restou demonstrada a responsabilidade civil da Autarquia Municipal e a configuração do acidente de trabalho.

Pois bem, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Contudo, ainda que a responsabilidade da autarquia seja objetiva, certamente essa pode ser afastada na hipótese de culpa exclusiva da vítima, ou de terceiros.

Afinal, as causas excludentes são válvulas que servem para amenizar os efeitos de uma aplicação rígida da doutrina da responsabilidade objetiva, conciliando os interesses das finanças do Estado com os interesses particulares, mantendo-se, por esta forma, um equilíbrio que permita uma justa compensação pelos prejuízos sofridos pelos indivíduos por quem de fato deu causa.

(...)

No caso vertente, a narrativa do sinistro pelo próprio demandante indica que aconteceu por culpa exclusiva da particular que conduzia o veículo que lhe atingiu, senão vejamos:

“EU ESTAVA NA RUA JOSE DIR CHEGANDO AO CRUZAMENTO OLHEI PARA UM LADO E DEI PARADINHA QUANDO UM CARRO NA VELOCIDADE NA RUA JOSE MODENESI ME ATROPELOU, EU FUI ARREMEÇADO DO OUTRO LADO DA RUA” (sic, fls. 24v).

É o que igualmente se denota da CAT de fls. 72:

“Ao executar uma ordem de serviço, por volta das 15h no dia 07/06/2018, utilizando uma motocicleta do SAAE, no bairro bela vista, o servidor estava trafegando pela rua José Diir, quando ao se aproximar do cruzamento com a rua José Modenesi, um veículo o atingiu do lado direito”.

Não obstante, o relatório da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes indica a concorrência do próprio demandante para o ocorrido, uma vez os membros concluíram que “que houve falta de atenção de ambos os envolvidos no acidente” (fls. 91).

Diante de tal cenário, em que pese o autor insistir na responsabilização do réu, não há como negar a caracterização da excludente de responsabilidade, decorrente de culpa própria e de terceiro pelo evento, devendo assim ser afastada a responsabilidade do ente público.

Nesse esteio, rompido o aventado nexo de causalidade, imperioso é de se reconhecer a improcedência do pedido indenizatório.(...)”

Analisando detidamente os autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença recorrida.

De início, importa consignar que, na hipótese, o apelante pretende responsabilizar o Município na condição de empregador pelos danos causados em virtude do acidente de trabalho sofrido, motivo pelo qual não é possível a aplicação da disciplina prevista no art. 37, §6º, da CF, que trata da responsabilidade civil do Estado quanto aos danos causados a terceiros pelos agentes públicos no exercício da função.

Assim sendo, o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil c/c artigo 7º, XXVIII, da CF determinam a responsabilidade objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho, nos casos especificados em lei.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a averiguação da presença dos seguintes requisitos: (i) ação ou omissão imputável à Administração; (ii) ocorrência do dano; (iii) nexo causal entre conduta e dano, sendo, contudo,
possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior
.

No caso dos autos, o apelante é servidor da Autarquia Apelada, admitido em seus quadros mediante concurso público no ano de 1987, sendo, portanto, regido pelo regime jurídico estatutário.

O apelante não apontou qualquer ação/omissão ilícita por parte da Autarquia Apelada que tenha resultado no acidente de trabalho, pelo contrário, afirma que o acidente automobilístico sofrido foi causado por terceiro que colidiu com a motocicleta por ele conduzida.

Diante disso, competia-lhe o ônus de provar que o ente público se eximiu de adotar uma conduta que lhe era exigível e possível para impedir o dano.

Todavia, o conjunto probatório produzido não evidencia a comprovação de ato ilícito praticado pela Apelada, tampouco o nexo causal dessa conduta com o dano experimentado.

No mesmo sentido, em caso semelhante, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRABALHO
– INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – DOENÇA OCUPACIONAL – TENOSSINOVITE DE QUERVAIN –
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA – ELEMENTO ESSENCIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
– REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, por força do art. 37, §6º, da Constituição Federal, possuem responsabilidade civil objetiva, de modo que cumpre ao interessado comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa do ente público. Na hipótese dos autos, a autora não apontou qualquer ação ilícita do Estado que tenha resultado na doença ocupacional, se limitando a aduzir que houve omissão do Estado em observar normas de segurança e medicina do trabalho. Diante disso, competia-lhe o ônus de provar que o ente público se eximiu de adotar uma conduta que lhe era exigível e possível para impedir o dano. 2. Contudo, o conjunto probatório não evidencia que efetivamente houve a omissão apontada e, muito menos, que a suposta omissão do ente público teria evitado que a autora fosse acometida pela lesão. Embora seja patente dos autos que a autora laborou por muitos anos ininterruptamente nos cargos de auxiliar/técnica de enfermagem e que essa atividade atuou como concausa para o surgimento da tenossinovite de Quervain, a qual gerou incapacidade parcial e temporária à autora ao tempo da perícia, esses elementos não são suficientes para a imposição de condenação a título indenizatório. 3. Nota-se, na presente demanda a autora não busca a concessão de benefício previdenciário, mas sim,
a responsabilização civil do Estado enquanto seu “empregador”, portanto, era essencial a comprovação do ato ilícito – no caso, a omissão ilícita – e o nexo causal desse requisito com o dano experimentado. Ocorre que, dentre as provas colacionadas aos autos, nenhuma elucida medidas que o Estado deveria ter adotado e não adotou para evitar a lesão.
4.
Diante disso, ausente a comprovação de um dos elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização de qualquer natureza. Desse modo, a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.
5. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada. Recursos prejudicados.

(TJES; Apelação Cível nº 0011782-06.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgado 06/07/2023)

Desta feita, não restou configurada a responsabilidade do Autarquia Apelada, diante do rompimento do nexo de causalidade ocasionado pela configuração da culpa exclusiva de terceiros.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões